Tribunal: STF
Processo: HC 216073
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. P., apontando como autoridade coatora o Ministro Gilmar Mendes, Relator da PPE nº 1030/DF.



    Os impetrantes sustentam que a decretação da prisão preventiva do paciente revela-se medida não urgente, não se podendo falar em condição de procedibilidade para a extradição.



    Para tanto, referem as Extradições 791 e 974, nas quais o STF admite a possibilidade excepcional de ser concedida liberdade provisória ao extraditando, sustentando a aplicação ao caso do art. 86 da Lei nº 13.445/17.



    Afirmam que o paciente é pessoa idosa e portador de cardiopatia (hipertensão arterial), necessitando de cuidados especiais, exercendo ainda ministério religioso.



    Ao final, pede que seja concedida a ordem para revogar prisão preventiva do paciente, imponde-se cautelares diversas.



    É o relato necessário. Pondero e decido. 



    No presente caso, verifica-se que o paciente insurge-se contra decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator da PPE nº 1030/DF.



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses. Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20) 



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251- AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20). 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: 



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Gilmar Mendes.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente